Tribunal: TJDFT
Processo: 0736492-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736492-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: E. M. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 106704645, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por E.M.D.S., devidamente representado, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que, no prazo de 72 horas, autorize e custeie sessões de hidroterapia e equoterapia e, no prazo de 5 dias, adote condutas necessárias para aquisição e importação do medicamento Cannameds - Ecogen para o Agravado. Foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento de cada uma das obrigações, limitada 15 (quinze) dias para cada uma delas. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 30756765). Em consulta ao processo de referência (autos no 0736474-22.2021.8.07.0001), verifico que, em 12/1/2022, foi proferida sentença, que julgou procedentes os pedidos autorais (ID 112583799, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator